Tribunal: CARF
Processo: 18239.001192/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001192/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.881 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EDUARDO ESCUDERO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DUPLA TRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O lançamento não fez o IRPF incidir duas vezes sobre os mesmos fatos
jurídicos tributários. A ação da autoridade fiscal tão-somente corrigiu as
omissões de rendimentos perpetradas pelo recorrente, de modo a incluir na
base de cálculo do imposto as receitas tributáveis até então ausentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 2a Turma da
DRJ/RJ2 (13-38.684 – fls. 39-42), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de omissões de receitas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006 MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001192/2009-90
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.881 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001192/2009-90

Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não apresenta óbice.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preencher os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e a existência da moléstia tipificada no texto legal,
comprovada por laudo médico pericial oficial.

Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2005, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 5 a 7, em que
foram apuradas as seguintes infrações :
1) omissão de rendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no valor de
R$ 21.752,29, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no valor de R$ 33.152,66
e Banco Itaú S/A no valor de R$ 8.709,09, com IRRF sobre omissão no valor de R$
1.929,64;
2) omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi da Brasilprev Seguros e Previdência S/A no valor de R$
2.215,49, com IRRF sobre omissão no valor de R$ 332,32.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 5 a 7 em 11/02/2009 (fl.
28), o Contribuinte apresentou em 09/03/2009 a impugnação de fls. 1 e 2, alegando, em
síntese, ser portador de moléstia grave e fazer jus à isenção do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos do INSS e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
O Interessado não se insurge contra a omissão de rendimentos do trabalho recebidos da
fonte pagadora Banco Itaú S/A nem contra a omissão de rendimentos recebidos a título
de resgate de contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi da Brasilprev Seguros e
Previdência S/A no ano-calendário de 2005. Consideram-se, então, tais infrações como
matérias não impugnadas, encontrando-se fora do presente litígio.
No que tange à omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$ 21.752,29, e
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no valor de R$ 33.152,66, o
Interessado alega que se trata de provento de aposentadoria sujeito à isenção do imposto
de renda em virtude de sua condição de portador de moléstia grave.
Tendo em vista à documentação apresentada pelo Contribuinte junto com sua peça
defensória, faz-se mister salientar que a isenção por moléstia grave encontra-se
regulamentada pela Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
“Art.6 .................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995. Vejamos, in
verbis, o teor do artigo 30 da referida lei:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.881 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001192/2009-90

“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal.
No caso em epígrafe, restou demonstrado que o Contribuinte recebia proventos de
aposentadoria do INSS no ano-calendário de 2005, conforme informação de fl. 04.
Entretanto, não foram juntadas aos autos provas de que os rendimentos recebidos da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no valor de R$ 33.152,66 correspondiam
a proventos de aposentadoria ou pensão. Frise-se que o comprovante de rendimentos
juntado pelo Interessado à fl. 08 não discrimina o recebimento de proventos de
aposentadoria ou pensão no ano-calendário de 2005. Cabe, portanto, manter-se a
omissão de rendimentos oriundos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no
ano-calendário de 2005.
Quanto ao segundo requisito, o laudo de fl. 4, emitido pela Gerência Executiva Rio de
Janeiro - Centro, não menciona alguma das moléstias previstas na Lei no 7.713, de 1988.
Ressalte-se que não se pode concluir que hepatite C crônica corresponde à hepatopatia
grave, moléstia prevista no artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004.
Cumpre ressaltar que a lei isentiva deve sempre ser interpretada de forma literal,
conforme preceitua o art. 111 do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 111 – Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;” (grifado)
O escopo do dispositivo supra está em assegurar que a legislação que conceda favores
fiscais seja sempre interpretada literalmente. A regra é sempre a tributação, sendo a
isenção e os demais favores fiscais exceções que não podem ser estendidas
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.881 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001192/2009-90

indiscriminadamente. O Legislador pretende, desse modo, delimitar ao máximo o
campo de abrangência da renúncia fiscal, evitando que ocorram distorções.
Por essa razão, o laudo médico pericial deve mencionar literalmente alguma das
moléstias tipificadas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 2004 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no
9.250, de 1995, hipótese que não ocorreu no caso em tela.
Não tendo sido comprovado, por meio de laudo médico oficial, que o Contribuinte era
portador de moléstia grave no ano-calendário de 2005, cabe manter-se a omissão de
rendimentos oriundos do INSS, no valor de R$ 21.752,29.
Com base em todo o exposto supra, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, devendo ser mantido o crédito tributário lançado.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/04/2013, o sujeito passivo, em 22/05/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega tributação em duplicidade (bi-tributação), na
medida em que o IRPF deveria incidir tão-somente sobre as receitas omitidas.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões coligidas, o acórdão-recorrido deve ser mantido.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
saber-se se o acórdão-recorrido implica dúplice tributação sobre a renda e os rendimentos
auferidos pelo recorrente.
Nesse sentido, o recorrente afirma, verbatim (fls. 47-48):
Fiz uma simulação com o programa IRPF 2005/2006 dos rendimentos omitidos, tudo
baseado na minha ia declaração, achei um imposto a pagar de R$ 1.640,00, não
atualizado.
Portanto, a tributação deve ser calculada nos rendimentos omitidos e não sobre o valor
total (valores declarados e seus devidos impostos pagos) caso contrário, estarei sendo
bi-tributado.
Porém, nada há nos autos que sugira haver dupla tributação, nos moldes narrados
pelo recorrente.
Segundo se lê na Notificação de Lançamento, fez-se incidir o IRPF uma única vez
sobre os rendimentos tributáveis do recorrente, com a correção das omissões detectadas pela
autoridade fiscal (fls. 08-11):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregaticio, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********63.614,04,
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.881 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001192/2009-90

recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor deRS*********1.929,64. SEGUNDO
DIRF ENTREGUE A SRF PELA CEF FOI PAGO ATÍTULODE RENDIMENTO
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL 0 VALOR DE 8.709,09 E DESCONTADO
0 IRRF DE 1.929,64.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Titulo de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi. Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos a titulo de resgate de
Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Beneficio Livre e aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual, sujeitos 5 tabela progressiva, no valor de R$
*********2.215,49 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
***********332,32.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital